Tribunal: TJSP
Processo: 1021757-21.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifa de cadastro e IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Tarifas de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro do contrato efetivamente demonstrado – Abusividade não configurada – Incidência de Comissão de Permanência cumulada com outros encargos – Ausência de demonstração da cobrança – Valor nominal da taxa de juros remuneratórios – Abusividade não configurada – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021757-21.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VICTOR
EMANUEL MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1021757-21.2019.8.26.0405
Apelante: VICTOR EMANUEL MENDES DA SILVA.
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). MARIANA HORTA GREENHALGH.
Comarca: Osasco 4a Vara Cível.
VOTO No 13923
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de
veículo Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de
juros remuneratórios abusivos Descabimento - Incidência de
correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito
pelas partes
Súmula 596, do STF - Legislação aplicável
declarada constitucional pelo C. STF Possibilidade de aplicação
da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual Tarifa
de cadastro e IOF Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais
Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) Tarifas de registro
de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto
Registro do contrato efetivamente demonstrado

Abusividade não configurada
Incidência de Comissão de
Permanência cumulada com outros encargos
Ausência de
demonstração da cobrança Valor nominal da taxa de juros
remuneratórios Abusividade não configurada Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 79/83,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de Contrato de Financiamento c.c. Pedido
de Consignação em Pagamento e Antecipação de Tutela Jurisdicional” interposta por
VICTOR EMANUEL MENDES DA SILVA em face do BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por VICTOR
EMANUEL MENDES DA SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
3
S/A. Diante da sucumbência mínima da ré, a parte autora arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade judiciária concedida. Por derradeiro, extingo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil..”
Apela o autor postulando a reforma do julgado. Reitera a
abusividade da taxa dos juros aplicada, bem como das tarifas cobradas (fls. 85/90).
Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls. 93/100.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Contrato de Financiamento
c.c. Pedido de Consignação em Pagamento e Antecipação de Tutela Jurisdicional”
interposta por VICTOR EMANUEL MENDES DA SILVA em face do BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, objetivando, liminarmente, o depósito judicial
dos valores incontroversos. No mérito, busca a aplicação de juros simples (sem
capitalização mensal) limitado ao percentual máximo de 12%, bem como seja expurgadas
as cobranças das TAC/TEC, além de demais encargos de administração (emissão de carnê,
etc.), devendo haver a devolução ou compensação de tais valores. Postula ainda afastar a
aplicação da comissão de permanência com outros encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
4
As
partes
celebraram
em
12.07.2019,
contrato
de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$12.618,55, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 434,32, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 2,23% ao mês
e 30,34% ao ano, com CET de 2,72% ao mês e 37,98% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “além dos juros remuneratórios que
incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos: juros moratórios de 1% ao
mês, ou fração, incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios;
multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o principal, juros
remuneratórios e juros moratórios.” (fl. 29). Foram incluídas, ainda, as tarifas de cadastro
(R$ 749,00); tarifa de registro do contrato (R$271,79) e IOF (R$47,76). O instrumento
contratual foi juntado às fls. 29/34.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
5
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos,
inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares.
Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito Bancário, de modo que
ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em mera
divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de
juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação, aí englobada
uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e
outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
6
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros
em período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente prevista no
contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada

Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE
CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob
o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira" Ausência de abusividade no caso
concreto Financiamento do IOF que não encontra óbice no ordenamento. 4.
BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança
regular - Valores não abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo,
representativo
da
controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI
- Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito
Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima de
12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019) (g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da “tabela
Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
7
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO
RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE
DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA
USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A
TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO
MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TABELA
"PRICE". AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA,
NOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FIRMADOS NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MENCIONADA
MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA. VALOR
NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada.
taxas de juros mensal e anual em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo
BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a
Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
Admissibilidade. Juros abusivos. Não demonstração. As empresas administradoras de
cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as limitações da Lei de
Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça. Faturas enviadas
mensalmente ao domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e juros.
Utilização da Tabela Price. Abusividade não demonstrada. Cobrança de comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
8
de permanência não verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e de
danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama,
j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO
Recurso apreciado nos termos do Resp no
1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato
de adesão Possibilidade de cobrança dos juros contratados Legalidade da
capitalização dos juros Possibilidade de utilização da Tabela Price como método
de amortização - Ausência de previsão de cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar de
inovação recursal - Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP, AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com relação às tarifas e encargos inseridos no contrato
cumpre observar o seguinte:
Com relação à tarifa de cadastro e possibilidade de
financiamento do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou os seguintes entendimentos
nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
9
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro e o financiamento
do IOF são, em si, devidos.
Com respeito às tarifas de registro de contrato, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito
Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
10
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente
efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, a tarifa de registro do contrato é devida, pois
foi fixada de forma clara e objetiva, sendo que o valor estipulado não configurara
abusividade ou onerosidade excessiva. Por sua vez, nos autos ficou demonstrada a efetiva
realização do registro do contrato avençado (fls. 35).
Quanto à comissão de permanência, o STJ já sumulou a
matéria:
Súmula 30 “A comissão de permanência e a correção monetária
são inacumuláveis.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
11
Súmula 294 - “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê
a comissão de permanência, calculada pela taxa média de
mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato.”
Súmula 296 “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Súmula 472 - “A cobrança de comissão de permanência cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Observa-se que a comissão de permanência é aceita como
legítima, mas desde que não seja cumulada com outros encargos, sendo que no presente
caso não há prova de ter ocorrido qualquer cumulação desta natureza, o que a rigor deverá
ser devidamente comprovada.
No caso sub judice, não houve a aplicação de comissão de
permanência com outros encargos, o contrato estabeleceu, ao se referir às consequências do
atraso no pagamento, os seguintes encargos: ““além dos juros remuneratórios que
incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos: juros moratórios de 1% ao
mês, ou fração, incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios;
multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o principal, juros
remuneratórios e juros moratórios.” (fl. 29).
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença de improcedência, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021757-21.2019.8.26.0405 -Voto no 13923
12
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios dos
patronos da Instituição Financeira majorados para 15% sobre o valor da causa atualizado,
ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)